Tribunal: STF
Processo: Rcl 57310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965; matéria diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: “Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso.”.



    2. Ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de pressupostos recursais, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222-RG, afrontando a autoridade desta CORTE no decidido nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. 



    3. Tese da inexistência de direito ao adicional por não existir trabalhador portuário com vínculo permanente exercendo a mesma função que deve ser apreciada a partir da tese fixada no Tema 222, conforme decidido por esta Turma na Rcl 43.292-AgR (j. 11/11/2020), de minha relatoria, e Rcl 53.438-ED-AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 10/11/2022.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.